Tribunal: TJSP
Processo: 2145704-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (REGIME FECHADO) POR PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ, E NO ART. 117, III, DA LEP - PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO MOTIVADA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE –

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (REGIME FECHADO) POR PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ, E NO ART. 117, III, DA LEP - PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO MOTIVADA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.